Tribunal: TJDFT
Processo: 0725759-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725759-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMANDO AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: CSS CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMANDO AUTO PEÇAS LTDA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de CSS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME (processo no 0702764-17.2017.8.07.0012), que tão somente se reportou à decisão de ID 26914336 (autos de origem) que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Em observância ao contraditório e ao disposto no artigo 10 do CPC, intime-se o agravante para que se manifeste acerca de possível preclusão da matéria referente à desconsideração da personalidade jurídica da ré/agravada, pleiteada com base no encerramento irregular das atividades da empresa. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator